Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-90.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000035-90.2018.8.05.0254

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: SANDRA CARLA CASTRO MARQUES MARTINS e outros (5)

Advogado(s): DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: SUPERMERCADOS IRMAOS RIBEIRO EIRELI e outros (5)

Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA, DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS. DESPEJO DEFERIDO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações simultâneas interpostas por locatário (Supermercados Irmãos Ribeiro EIRELI) e locadores/vendedores (Sandra Carla Castro Marques Martins e outros), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de preferência c/c nulidade de negócio jurídico e adjudicação compulsória, declarando a nulidade da escritura de compra e venda e ordenando a oferta do imóvel ao locatário, mas rejeitou os pedidos de adjudicação compulsória, danos morais, despejo e indenização.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o exercício do direito de preferência pelo locatário, em razão de alegada preterição na venda do imóvel; e (ii) saber se é cabível a adjudicação compulsória do imóvel e a procedência da ação de despejo, com consequente desocupação.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel inviabiliza o exercício do direito de preferência, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1991.

4.
O indeferimento da preferência inviabiliza também a adjudicação compulsória e a declaração de nulidade da compra e venda, por ausência de legitimidade do locatário.

5.
O contrato de locação não se prorrogou automaticamente, sendo legítima a denúncia feita pelo adquirente do imóvel e cabível a ação de despejo.

6.
Inexistem provas do alegado dano moral ou da litigância de má-fé do locatário, sendo indeferidos os pleitos indenizatórios.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do autor improvido. Recurso dos réus parcialmente provido para julgar improcedente a ação principal e deferir a ação de despejo.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel impede o exercício do direito de preferência pelo locatário. 2. Não havendo direito de preferência, é incabível a adjudicação compulsória do bem e a nulidade da escritura de compra e venda. 3. É legítima a retomada do imóvel por meio de ação de despejo, após a denúncia regular do contrato pelo adquirente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 5º, 8º, 27, 28 e 33; CC/2002, arts. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 578.174/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., j. 12.09.2006; STJ, REsp 1.864.878/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO APEL
O, interposto pelo Supermercado Irmãos Ribeiro e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
SANDRA CARLA CASTRO MARQUES MARTINS
e outros
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.